Tribunal: TJMT
Processo: 1013215-80.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013215-80.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JONATHAN BENEDITO SILVA COSTA - CPF: 004.127.461-07 (AGRAVANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÍVIDA PRESCRITA. NATUREZA INFORMATIVA.
INEXISTÊNCIA
DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude de decisão
que deu provimento ao Recurso de Apelação
do Agravado
, reformou integralmente a sentença e julgou improcedentes os pedidos formulados em
Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e Débito
c/c
Indenização
p
or Danos Morais
, fundada em anotação de dívida prescrita no SCR-BACEN.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a manutenção de registro histórico de dívida prescrita no SCR configura ato ilícito; (
ii
) aferir a existência de dano moral indenizável; e (
iii
) examinar a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR-BACEN, embora
tenha
natureza de cadastro restritivo de crédito, não se equipara aos cadastros de inadimplentes voltados à negativação direta,
a exemplo do
SPC e Serasa,
pois sua
finalidade
é
primordialmente informativa e regulatória.

4. A anotação limitada ao período em que a dívida era exigível, sem registro posterior à prescrição, reflete apenas o histórico financeiro do consumidor e não configura conduta ilícita.

5. A prescrição impede a cobrança judicial do débito, mas não apaga fatos verídicos ocorridos no passado,
tampouco
impõe a exclusão retroativa de registros históricos no SCR.

6. Inexistente prova de negativa concreta de crédito ou de efetiva restrição decorrente da anotação, não
há falar em
dano moral indenizável.

7.
Se o Recurso não é manifestamente improcedente ou inadmissível
, é indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A manutenção de registro histórico no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central referente
a
período em que a dívida era exigível, sem lançamento posterior à prescrição, não configura ato ilícito nem gera dano moral indenizável
.

2. É
inaplicável a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC quando o Agravo Interno não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente.
”

__________

Dispositivos legais
: CDC, art. 43, § 5º; CPC, art. 1.021, § 4º
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.365.284/SC; STJ,
AgInt
no REsp 1.695.125/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
Jonathan Benedito Silva Costa
em virtude de decisão
de Id. 333193869,
que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Banco Santander (Brasil) S.A.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar a ilicitude da manutenção de informação relativa a débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR).

Assevera
que o SCR
tem
natureza restritiva e caráter equiparável aos cadastros de inadimplentes, de modo que a permanência de registro referente a dívida prescrita
ofende o artigo
43, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que
na decisão,
desconsiderou
-se
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a anotação indevida em bancos de dados de proteção ao crédito enseja dano moral presumido.

Verbera que
a simples manutenção do registro, independentemente d
e prova
de prejuízo concreto, é suficiente para caracterizar o abalo moral.

Sustenta que a anotação no SCR restringe o acesso ao crédito e compromete a reputação financeira do consumidor, razão pela qual não se trata de mero cadastro informativo.

Alega que a prescrição da dívida impede qualquer forma de divulgação ou manutenção de dados negativos relacionados ao débito.

Com esses argumentos
, requer a reforma da decisão monocrática, para que seja mantida a sentença de primeiro grau que reconheceu a inexistência do débito e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Contraminuta no Id. 34481388, em que o Banco rechaça as alegações do Agravante e puna pela aplicação da multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O Agravante

Jonathan Benedito Silva Costa

almeja a reforma da decisão
que
proveu o
Recurso de Apelação interposto por
Banco Santander (Brasil) S.A.
,
reformou
integralmente a sentença e julg
ou
improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

O
Agravante ajuizou demanda alegando manutenção indevida de anotação relativa a débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR
); sustentou
tratar-se de cadastro restritivo apto a gerar dano moral.

Seus pedidos foram parcialmente acolhidos. O Julgador singular
declarou a inexistência do débito e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais
.

Interposta Apelação pela instituição financeira,
com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, analisei e julguei o Recurso monocraticamente.

R
eform
ei
a sentença,
pois há entendimento dominante no sentido de que o
SCR
tem
natureza eminentemente informativa,
já que
a anotação reflet
e
apenas o histórico financeiro do consumidor no período em que a dívida era exigível e
, nos autos não há provas
de registro posterior à prescrição ou de efetivo prejuízo apto a configurar dano moral.

Inconformado, o Agravante
sustenta, em síntese, que
foi desconsiderada
a natureza restritiva do SCR, em afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
e
que a manutenção de informação relativa
à
dívida prescrita
afronta
o artigo 43, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que o dano moral
é
presumido e que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em sua integralidade.

Ao revés do que é alegado pelo Agravante, a
decisão
recorrida está amparada
em entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte
.

Consoante
consignado no
decisum
agravado
, embora o Superior Tribunal de Justiça reconheça que o SCR
tem
natureza de cadastro restritivo de crédito, também é firme no sentido de que sua função não se equipara aos cadastros de inadimplentes voltados à negativação direta,
a exemplo do
SPC e Serasa. Trata-se de sistema destinado primordialmente à supervisão do sistema financeiro, cujas informações refletem o histórico das operações de crédito em cada período,
e é
alimentado por imposição normativa às instituições financeiras.

No caso, os elementos probatórios demonstram que a anotação questionada
se limitou
à competência de fevereiro de 2019, período em que a dívida ainda
era
exigível,
e
não h
á
qualquer indício de manutenção posterior à prescrição, tampouco de lançamento indevido ou irregular.

Aliás, o
próprio relatório do SCR juntado aos autos
pelo Agravante
evidencia que o valor não permaneceu classificado como “vencido” nos meses
subsequentes, circunstância que corrobora a regularidade da conduta da instituição financeira.

Assim, a mera permanência do registro histórico referente
a
período pretérito, conforme a sistemática de funcionamento do SCR, não configura ato ilícito,
tampouco afronta
o art
igo
43, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a prescrição impede a cobrança judicial do débito, mas não apaga fatos verídicos ocorridos no passado.

De igual modo, não há falar em dano moral presumido. A jurisprudência dominante exige, para a configuração da responsabilidade civil, a
existência
de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, elementos que não se fazem presentes na hipótese.

Com efeito, i
nexiste prova de negativa concreta de crédito ou de efetiva restrição decorrente da anotação no SCR, ônus que incumbia ao
Agravante
e não foi cumprido.

Dessa forma, não constato qualquer
argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática,
pois as
teses
foram
examinadas e afastadas,
com o provimento do Apelo.

Com essas considerações
,
nego provimento ao Agravo Interno
.

No tocante ao pedido formulado pelo Agravado em contraminuta para aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, não merece acolhimento.

Embora desprovido, o Agravo Interno não se revela manifestamente inadmissível ou
improcedente
, razão pela qual afasto a incidência da penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026